Tribunal: TJSP
Processo: 2137685-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137685-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CHARLES
FERREIRA NUNES, são agravados JNK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137685-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31214
2
Agravo de Instrumento no 2137685-20.2020.8.26.0000
Agravante: Charles Ferreira Nunes
Agravados: JNK Empreendimentos, Administração e Participações
Ltda. e Banco do Brasil S/A
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
Comarca: Sorocaba 3a Vara Cível
Voto 31214
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o
interessado no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais
Ausência de
comprovação.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 08 que, na ação indenizatória
de lucros cessantes cumulada com tutela de urgência para
inexigibilidade de débito1, ajuizada por Charles Ferreira Nunes em
face de JNK Empreendimentos, Administração e Participações
Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor,
determinando o recolhimento das custas, despesas processuais e
taxa de mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
1 Valor da causa: R$ 84.200,00, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137685-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31214
3
sustentando que não possui condições de arcar com as custas
processuais sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo aos
agravados.
É o relatório.
O agravante é escrevente e firmou
declaração de hipossuficiência (fl. 22).
Na decisão de fl. 135, o Juízo a quo
determinou a apresentação dos seguintes documentos para a
apreciação do pedido de justiça gratuita: comprovante de renda
mensal e cópia da última declaração de imposto de renda
apresentada à Receita Federal.
O agravante peticionou nos autos e
juntou extratos bancários do ano de 2016. Não foram apresentados os
documentos solicitados.
Sobreveio a decisão de fl. 200, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:
“Vistos.
Considerando que os 61 documentos
juntados são todos referentes ao ano de 2016 e nenhum
deles corresponde aos documentos mencionados na decisão
de fls.135, que foi clara ao determinar que, em caso de
atendimento parcial, o pedido seria indeferido, INDEFIRO o
pedido de Justiça gratuita.
Em 15 (quinze) dias, providencie, o
patrono do autor, o recolhimento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137685-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31214
4
processuais e taxa de mandato, sob pena de cancelamento
da distribuição (art. 290 CPC).
Intime-se”.
Os elementos constantes dos autos não
se mostram suficientes para comprovar a alegada situação financeira
precária, razão pela qual o benefício permanece indeferido.
Assim, embora não recolhidas as custas
deste recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao
próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso
ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhido o preparo deste recurso, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator